Tribunal: TJMT
Processo: 1009929-16.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009929-16.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEOVANE TSEREDZE APTSI RE - CPF: 014.687.131-67 (RECORRENTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1009929-16.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Geovane Tseredze Aptsi Re

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem da pauta: 196

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PROVAS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova decorrente de relação de consumo não dispensa a apresentação de elementos que confiram plausibilidade ao direito alegado pela parte reclamante, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas.

O pleito de indenização por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica exige, ao menos, a demonstração de ocorrência dos fatos e de alcance específico ao consumidor demandante.

Não há falar em condenação por danos morais quando não fica devidamente demonstrado que a parte Recorrida foi de fato atingida pelo mencionado apagão de energia elétrica.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação de obrigação de fazer que, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte recorrente pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, e alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida por seus próprios fundamentos, aduzindo que a empresa reclamada entabulou acordos em outros feitos fundados nos mesmos fatos, o que implicaria no reconhecimento da procedência do pedido.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação dos serviços pela concessionária ré no que tange à interrupção no fornecimento de energia.

No presente caso, a parte autora alega, em síntese, que
houve a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia 01/05/2019, somente sendo restabelecido em 03/05/2019, totalizando aproximadamente 40 horas sem energia, embora adimplente com suas obrigações
e mesmo diante de várias reclamações administrativas realizadas, conforme protocolos informados na inicial, além do abaixo assinado realizado pelos moradores da localidade.

Dá análise dos autos, vê-se que os protocolos colacionados na inicial não fazem referência à unidade consumidora utilizada pela parte recorrida, bem como que as reportagens e demais documentos apresentados não fazem referência à localidade de residência do reclamante.

Isso porque, resta noticiada a ocorrência de apagões no Distrito de Paredão Grande, Município de General Carneiro, sendo que o demandante reside na Aldeia São Marcos.

Quanto a isso, a empresa reclamada esclarece que o fornecimento de energia elétrica no local não provém do mesmo alimentador que abastece o Distrito de Paredão Grande, conforme trecho que cito:

“O distrito de Paredão Grande pertence ao Município de General Carneiro, cidade aproximadamente 66 km de Barra do Garças – MT. Embora pertença ao município de General Carneiro, o distrito de Paredão Grande é suprido pelo alimentador 051001, que tem como fonte principal o sistema de 138kV de Rondonópolis; ao passo General Carneiro é suprido pelo alimentador 100012 proveniente da SE 100 (Barra do Garças) suprida por outro sistema 138kV.

[...] Assim, qualquer interrupção de energia elétrica que impacte General Carneiro não impacta a cidade de Paredão Grande e vice-versa.”

Diante disso, caberia ao demandante comprovar que foi atingido pela interrupção de energia discutida nos autos, o que não o fez, se restringindo a apresentar matérias jornalísticas referentes ao Distrito de Paredão Grande, e protocolos de reclamação de unidades consumidoras de terceiros.

Dessa maneira, não fez o recorrido prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Além disso, em relação aos acordos firmados pela reclamada em outros processos sobre a mesma celeuma, tem-se que essa conduta não implica no reconhecimento da procedência do pedido, mas constitui faculdade atribuída ao réu que prefira desvencilhar-se de responder à demanda judicial.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022